Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSO DIVERSO. COISA JULGADA. COGNIÇÃO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SALVADO DE SINISTRO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À TRANSMISSÃO DO BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO. DEVER INEXISTENTE DE INDENIZAR POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Interposta apelação contra sentença que condenou a seguradora a pagar indenização decorrente de acidente veicular, não podem ser conhecidas questões relativas ao nexo de causalidade do acidente e à responsabilidade da seguradora quanto aos danos quando, em outro processo judicial, tais questões foram anteriormente dirimidas por órgão judicial diverso que, a despeito de julgar pretensão deduzida por terceiro envolvido, conhece inteiramente dessas questões. Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada para as quais firmado juízo negativo de admissibilidade.

2. Quanto ao salvado de sinistro, em caso de perda total do veículo automotor segurado, é cediço que, paga a indenização, as empresas seguradoras se sub-rogam nos direitos aos salvados em decorrência do contrato de seguro, tal como expresso no art. 786 do Código Civil brasileiro, o que se dá ao escopo de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado. Contudo, não pode a seguradora condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado ou ao envio da documentação necessária para transferência, devendo o pagamento da indenização preceder a transferência do veículo sinistrado. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.

3. Dano moral. Pretensão indenizatória que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual em que incorreu a seguradora por não ter pago a indenização prevista no contrato de seguro veicular. Desconforto e dissabor resultantes de mora contratual a que estão sujeitos todos os membros do corpo social que se firmam contratos de seguro ao intento de obter proteção patrimonial contra infortúnios. Contratempo que não se mostra inafastável quando consideradas as relações negociais comuns ao modo de vida contemporâneo. Situação fática que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade.

4. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “O julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recursos conhecidos em parte e, na extensão conhecida, desprovido o recurso da autora e parcialmente provido o da ré. Verba honorária recalculada e majorada.